Tribunal: TJMT
Processo: 1005089-34.2019.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1005089-34.2019.8.11.0003
APELANTE: MARIA DAS GRACAS ROCHA DE OLIVEIRA
APELADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Anote-se o tramite com gratuidade, porquanto deferida no primeiro grau (id. 44700533).
Cuiabá, 02 de junho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator